Tribunal: CARF
Processo: 10380.723218/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723218/2016-38
ACÓRDÃO
2102-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YANN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba
denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado
sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo
seja rechaçada a tributação imputada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 13 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723218/2016-38
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por YANN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,
em face de Acórdão no 14-64.073 proferido pela 12a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente
a impugnação, para manter o crédito tributário exigido pela fiscalização, referente à Contribuição
Previdenciária incidente sobre as Verbas Não Salariais, especialmente o aviso prévio indenizado,
para o período de janeiro a dezembro de 2012.
Salienta-se que o recurso voluntário singe-se tão somente a tal tema, qual seja a
incidência das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, ou seja, verbas de
caráter não salarial.
Assim, em impugnação, o recorrente sustentou que as verbas pagas a título de
indenização ao trabalhador não devem compor a base de cálculo da referida contribuição, pois
não servem para remunerá-lo, mas somente para ressarcir dano/desvantagem que o mesmo sofra
em virtude da atividade profissional que exerce na empresa, exemplificando com o adicional de
periculosidade, aviso prévio indenizado, auxilio doença dentre outros.
Apresentou precedentes jurisprudenciais, tanto do STJ quanto do STF. Tomou por
base o julgamento do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, em sede de Recurso Repetitivo quanto ao
afastamento destas verbas, momento em que dispôs ser vedado ao CARF afastar a aplicação do
julgado, conforme disposto no Artigo 62 do antigo RICARF e ainda artigo 19 da Lei no 10.522/02 e
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 2014.
Ressaltou que nestes casos a autoridade fiscal está impossibilitada de realizar
lançamento de ofício e quando feito deve revê-lo, o que não foi observado pela fiscalização no
presente caso, pois incluídas verbas não salariais na base de cálculo das contribuições sociais, o
que pode ser observado no Relatório dos Autos de Infração e tabelas anexadas, em que a
fiscalização informa da incidência sobre o aviso prévio indenizado.
Assim, pugnou que o auto de infração deve ser julgado improcedente inclusive
quanto as contribuições destinadas a terceiros.
Na mesma linha, rechaçou a aplicação da multa pelo não “Preparo” das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados.
A DRJ, após análise da impugnação, julgou-a improcedente, restando assim
ementada:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723218/2016-38
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSOS REPETITIVOS. SISTEMÁTICA DO ART. 543 DO CPC. VINCULAÇÃO. ART.
62-A DO RICARF. DECISÕES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
O STJ, no REsp 1.230.957, julgado na sistemática do artigo 543-C do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo), estabeleceu a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga a título de aviso prévio indenizado,
dentre outras rubricas. Todavia, a vinculação da RFB ao quanto decidido na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC somente ocorre quanto às
decisões definitivas de mérito (§§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522/2002),
ou seja, com o trânsito em julgado das decisões.
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
No âmbito da legislação processual tributária, inexiste previsão para a realização
de sustentação oral durante a sessão de julgamento de primeira instância
administrativa.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, arguindo em síntese a
ilegalidade de incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de cunho indenizatório,
especialmente, sobre o aviso prévio indenizado.
O recorrente rebate especificamente a incidência de contribuições previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado. Ele argumenta que essa verba possui natureza indenizatória, pois
não remunera o trabalho prestado, mas apenas compensa o trabalhador pela rescisão contratual
sem o cumprimento do aviso prévio.
A defesa destaca que os tribunais superiores, especialmente no REsp no
1.230.957/RS, já pacificaram o entendimento de que o aviso prévio indenizado não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias. Além disso, menciona que o CARF está vinculado a
essa jurisprudência, conforme o artigo 62 do RICARF.
O contribuinte aponta que a fiscalização desconsiderou tais precedentes e, mesmo
diante da clareza da jurisprudência, incluiu indevidamente o aviso prévio indenizado na base de
cálculo, resultando em um Auto de Infração equivocado. Ele reforça que o próprio relatório fiscal
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723218/2016-38
4
confirma que a autuação se baseou exclusivamente nessa verba, tornando o lançamento
insustentável.
Dessa forma, requereu a improcedência do Auto de Infração, enfatizando que a
cobrança viola o entendimento consolidado das cortes superiores e do próprio CARF.
Da mesma forma, o recorrente rechaça a aplicação indevida das multas,
fundamentando sua insurgência na jurisprudência consolidada acerca da não incidência de
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
No que se refere à multa pela não inclusão do aviso prévio indenizado na folha de
pagamento, argumenta que a infração se baseia na premissa equivocada de que tal verba deveria
integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Destaca que as cortes superiores já decidiram que o aviso prévio indenizado possui
natureza indenizatória, afastando a incidência de contribuições.
Dessa forma, aduz não haver descumprimento de obrigação acessória, tornando
injustificada a imposição da penalidade.
No que tange à multa por suposta falta de arrecadação das contribuições
previdenciárias, o recorrente sustenta que a autuação decorre do não recolhimento de
contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais sobre
o aviso prévio indenizado.
Assevera que, considerando a expressa exclusão dessa verba da base de cálculo
previdenciária, inexiste obrigação de retenção e arrecadação, o que invalida o fundamento da
multa.
Diante disso, o recorrente requer o cancelamento das penalidades, ressaltando que
sua conduta esteve em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente e que a
exigência fiscal se baseia em interpretação equivocada da legislação aplicável.
Ao final, clama pelo provimento recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723218/2016-38
5
Não há preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.
Do mérito
Do aviso prévio indenizado.
O objeto recursal limita-se ao item 6.1.2.1 do relatório fiscal (fls. 97 dos autos),
quais sejam as remunerações pagas aos segurados empregados relativo ao aviso prévio
indenizado.
O cerne recursal não é estranho ao CARF e, por isso, não merece maiores delongas.
De início, entendo que assiste razão à RECORRENTE, pelo que passo a expor os
fundamentos.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ. no REsp n° 1.230.957/RS, decidiu que tanto o
aviso prévio indenizado quanto os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por auxílio-doença
têm natureza indenizatória. e por conta disso não é fato gerador das contribuições
previdenciárias.
Segue adiante ementa deste julgamento:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...)
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não
incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art.
28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97). Em relação ao
adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando DF CARF
MF Fl. 5432 Documento nato-digital Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.511 - CSRF/2a
Turma Processo no 10580.722450/2014-31 entendimento das Turmas de Direito
Público deste Tribunal, adotou a seguinte orientação: "Jurisprudência das Turmas
que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar a
contribuição previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas
contratados por empresas privadas" . 1.3 Salário maternidade. O salário
maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência
Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. (...).
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97
e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723218/2016-38
6
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador,
não ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que,
em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que,
sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção
com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador,
nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é,
o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não
fora alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima
estipulada na Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei
12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter
remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho,
mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no
período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica
à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência,
é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a
tal verba" (...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se
refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao
do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador
efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com
redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento
efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o
trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a
interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo
empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira
Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar
na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória.
(...).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada
aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que
se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja
rechaçada a tributação imputada.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723218/2016-38
7
Logo, a questão é que o “aviso prévio indenizado” se cuida de verba indenizatória,
de modo a não refletir remuneração pelo trabalho, mas uma indenização. Por isso, não deve
compor a base de cálculo das contribuições.
Deste modo, imperioso o reconhecimento da impossibilidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Sendo assim, com razão o recorrente no mérito, de modo a ser afastado do
lançamento exclusivamente o aviso prévio indenizado e, consequentemente, as multas dele
decorrentes.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do recurso
voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, promovendo o cancelamento do lançamento
fiscal.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 264
DF CARF MF
Original